Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRÁFICO MAIS ELABORADO. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMES DOLOSOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 329 do Código Penal (tráfico de drogas e resistência).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de resistência, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
5. O paciente, reincidente em crimes dolosos, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, quase 1Kg de cocaína e quase 1Kg de maconha, bem como apetrechos relacionados à traficância. A relevante quantidade de droga apreendida aliadas à sua reincidência e às circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante, após investigação policial prévia, revelam a sua periculosidade concreta e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, de maneira que devidamente fundamentada a medida excepcional da prisão.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.